Tribunal: TCU
Processo: 017.261/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 639930, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 639930, função null, que teve como objeto OBJETO: O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES, REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS COMPLETOS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO LOCALIZADO NO HORTO AIMORES, MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, ESTADO DE SAO PAULO. (no da TCE no sistema: 2552/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6822/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.261/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ivana Maria Bertolini Camarinha (XXX.073.978-XX); Município de Pederneiras - SP (46.189.718/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.